Tribunal: TJDFT
Processo: 0719012-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0719012-07.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. EMBARGADO: RODRIGO JOSE COELHO FAGGIANI DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração ID. 30479662 opostos em face decisão ID. 30372673 que intimou o embargante para comprovar se já havia efetuado o pagamento do preparo, conforme guia gerada ID. 30348078, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Em suas razões, o embargante aponta o vício de obscuridade na decisão embargada ao argumento de que o Regimento Internos dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é dissonante do sistema processual vigente, sendo cabível a aplicação do artigo 1.007, §2o, do CPC ao presente caso. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para que seja permitida a complementação do preparo. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Consoante relatado, o embargante alega que há o vício de obscuridade na decisão que intimou o embargante para comprovar se já havia efetuado o pagamento do preparo, conforme guia gerada ID. 30348078, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção, contudo não apontam vício interno ao julgado e, em síntese, exercem defesa para o prosseguimento do recurso. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, portanto, os argumentos lançados pelos embargantes não merecem prosperar, já que não há vício de obscuridade na decisão objeto do pedido. Destaco que obscuridade é a falta de clareza capaz de dificultar a compreensão do que foi decidido. Ao revés do alegado pelo embargante, o “decisum” analisou e expôs de forma coesa a matéria posta, não havendo o vício apontado. Desse modo, entendo que não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada, ausentes, pois, os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Sobre a tese de aplicação do CPC no âmbito dos Juizados Especiais, por todos os julgados que adotam entendimento pacífico, trago à luz o seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DA CORRESPONDENTE GUIA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. DESERÇÃO CONSUMADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. A agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão do Juizado Especial Cível do Guará/DF, ao qual foi negado seguimento, em virtude da deserção. II. A decisão (objeto do presente agravo interno) foi prolatada nos seguintes termos: Trata-se de agravo de instrumento interposto pela OI SA, em 17.06.2021, às 08h44. O agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal, uma vez que o comprovante de pagamento se encontra desacompanhado da correspondente guia de recolhimento. E, determinado que se aguardasse o decurso do prazo legal para a referida comprovação, o agravante quedou-se silente. Nego, pois, seguimento ao presente agravo de instrumento, em razão da deserção (RITR, art. 10, V). Publique-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. III. Alegações recursais do agravo interno centradas no cerceamento do direito de defesa, uma vez que a patrona da empresa não teria sido intimada à complementação da documentação. IV. É de se confirmar a conclusão jurídica da decisão monocrática, uma vez que, nos moldes do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. V. De igual modo, o Regimento Interno dasTurmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 71, Inciso I, e artigo 74) disciplina que, que o preparo recursal deve ser efetivado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. VI. No caso concreto, resultou incontroverso que a agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal no prazo legal (comprovante de pagamento desacompanhado da respectiva guia com os dados de vinculação ao processo). VII. Desse modo, não resultaram preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal (matéria de ordem pública), a par de incabível a dilação do prazo legal à comprovação do recolhimento do preparo, de sorte a consumar a deserção do agravo de instrumento. VIII. Inaplicabilidade do art.1.007, § 2o, do CPC, em observância ao Enunciado 80 do FONAJE, que assim dispõe: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva. IX. No mesmo sentido, transcreve-se o recente julgado desta 3a Turma Recursal do TJDFT (acórdão 1356542, DJe 29.7.2021): PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO - DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão: "O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela parte autora, desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, porque não se tem como fazer qualquer vinculação dos recibos objeto do 25094683 - pgs. 1/2 com qualquer guia emitida por este Tribunal, ante sua ausência. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Operada a preclusão, baixem os autos." 2. No Agravo Interno interposto se pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado, ao argumento de que o recolhimento dos valores devidos a título de preparo recursal e custas processuais foram integralmente pagos, conforme guias que apresentou juntamente com o Agravo Interno. 3. Em que pese as alegações trazidas pela agravante, não deve prosperar o recurso porque não há como se verificar a regularidade dos pagamentos sem as respectivas guias emitidas pela Administração deste Tribunal. Ou seja, não era possível fazer a necessária vinculação dos recibos juntados aos autos com o pagamento do preparo recursal e das custas processuais, devidas pela interposição do Recurso Inominado. 4. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante. 5. Como o preparo não foi adequadamente comprovado, porque juntados dois recibos de pagamento de taxas devidas ao TJDFT, sem a respectiva vinculação com as guias de custas e do preparo recursal, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada. X. Improvido o agravo interno. Confirmada a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios. (Acórdão 1371192, 07008386120218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nessas razões, REJEITO os presentes embargos. Brasília/DF, 18 de novembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito